Tribunal: TJDFT
Processo: 0700627-64.2023.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700627-64.2023.8.07.0008 RECORRENTE: JOSE WILSON SILVA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação. Tribunal do júri. Homicídio qualificado tentado. Artigo 593, inciso iii, todas as alíneas, do código de processo penal. Súmula 713 do supremo tribunal federal. Decisão dos jurados. Conformidade com as provas dos autos. Aplicação da pena. Redução pela tentativa. Fração intermediária cabível. Recurso parcialmente provido. I. Caso em exame 1. Apelação contra sentença condenatória pelo crime previsto no art. 121, § 2o, inciso I, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal II. Questões em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se houve nulidades posteriores à pronúncia; (ii) analisar se a sentença do juiz presidente foi contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados; (iii) examinar se a decisão dos jurados foi contrária à prova dos autos; e (iv) verificar se houve erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena. III. Razões de decidir 3. Nos termos da Súmula 713 do STF, em apelação interposta contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, o efeito devolutivo se adstringirá aos fundamentos firmados no termo recursal, e não às razões do recurso. Assim, a análise recursal deve ser feita de forma ampla, em relação a todas as alíneas do inciso III, do art. 593 do CPP invocadas no termo de apelação, ainda que a insurgência recursal não se refira a todas as alíneas. 4. Consoante dicção do art. 571, incisos V e VIII, do CPP, o momento adequado para arguir nulidades posteriores à pronúncia é logo depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes em plenário, em audiência ou em sessão do tribunal, após a ocorrência do fato motivador, sob pena de preclusão. Assim, não arguidas as nulidades no momento oportuno, ausente violação ao art. 593, inciso III, alínea “a” do CPP. 5. Encontrando-se a sentença em conformidade ao disposto no art. 492, inciso I, do CPP, bem assim em estrita observância à decisão dos Jurados, inexiste ofensa ao art. 593, alínea “b”, do CPP. 6. O julgamento proferido pelo Tribunal de Júri somente pode ser anulado quando a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, o que não ocorre no caso em análise, em que a decisão dos jurados está amparada nas provas produzidas durante a instrução processual, afastando a alegada ofensa ao art. 593, inciso III, alínea “d” do CPP. 7. Mesmo se o iter criminis tiver sido esgotado, se a vítima não correu efetivo risco de morte, por não ter sido atingida em região de alta letalidade, é razoável a redução da pena pela metade em decorrência da tentativa. IV. Dispositivo 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. ____________ Dispositivos relevantes citados: art. 14, inciso II, e art. 121, § 2o, inciso I, ambos do CP; art. 593, inciso III, alíneas “c” e “c” do CPP Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1786008, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, julgado em 16/11/2023; TJDFT, Acórdão 1712563, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, julgado em 15/6/2023; TJDFT, Acórdão 1989138, Rel. Des. Asiel Henrique De Sousa, 1a Turma Criminal, julgado em 14/04/2025; TJDFT, Acórdão 1757916, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, julgado em 14/09/2023. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 15 e 121, ambos do Código Penal, asseverando a caracterização da desistência voluntária, do arrependimento eficaz e, ainda, a ausência de animus necandi; b) artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, sustentando que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, pois estas, segundo afirma, não permitem concluir pelo dolo eventual; c) artigo 59 do Código Penal, ao argumento da desproporcionalidade e da irrazoabilidade da pena fixada, seja em relação ao quantum, seja no que se refere ao regime de cumprimento. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 15, 59 e 121, todos do Código Penal, e 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal. Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, seja quanto à higidez da condenação pelo conselho de sentença, seja quanto à proporcionalidade e à razoabilidade da pena fixada, é providência que demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012